Tribunal: TJBA
Processo: 8006907-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006907-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS ERNESTO FUSCHINI

Advogado(s)
:
FABRICIO MORAIS MARTINS, JOSE PEDRO PAULINO SOUTO, ANA THAIS SANTOS RABELO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
IZIQUIEL PEREIRA MOURA, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS

PJ03

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, não teria se manifestado sobre a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes do acolhimento parcial de impugnação ao cumprimento de sentença, cujo objeto principal consistia na execução de astreintes.

II. Questão jurídica em discussão:

2. A questão jurídica orbita em torno de dois pontos fundamentais: (i) a possibilidade de reconhecimento de omissão em julgado quando a pretensão de fixação de honorários foi deduzida apenas em sede de contrarrazões, sem insurgência recursal específica contra a decisão de primeiro grau que silenciou sobre o tema; e (
ii
) a viabilidade jurídica de fixação de verba honorária tendo como base de cálculo o montante das astreintes.

III. Razões de decidir:

3. Não se configura a omissão quando a matéria suscitada pela parte embargante não foi objeto de apreciação pelo magistrado de piso e a parte interessada não manejou o recurso cabível para reformar a decisão originária, limitando-se a requerer a fixação da verba em contrarrazões ao recurso da parte adversa, o que revela preclusão e inadequação da via eleita. Ademais, sob a ótica do direito material e processual, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que as astreintes, por possuírem natureza jurídica de meio de coerção indireta e não ostentarem caráter condenatório, não integram a base de cálculo dos honorários advocatícios, mesmo na hipótese de acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese:

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. É incabível a alegação de omissão em sede recursal sobre ponto que não foi objeto de recurso próprio e adequado pela parte interessada em face da decisão de primeiro grau. 2. A multa cominatória (astreintes) não compõe a base de cálculo para arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, dada a sua finalidade meramente coercitiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8006907-63.2025.8.05.0000
, em que figura como embargante
o

BANCO DO BRASIL S.A.
, e
,
como parte embargada
,

CARLOS ERNESTO FUSCHINI
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça